Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754480-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO JOSE DE AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 216666785 do processo n. 0714174-44.2023.8.07.0018), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública promovido por Cícero José de Azevedo, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado/agravante, e homologou o valor apresentado pela contadoria, considerando como crédito principal devido o importe de R$21.724,78 (vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais, setenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 67556749), sustenta que “não é possível a correção capitalizada pela SELIC”. Ressalta que “o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Argumenta que, caso o cálculo seja elaborado nos termos do art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 303/19 do CNJ, haverá excesso de execução, pois haverá a incidência de juros sobre juros. Afirma que a prática de anatocismo viola o enunciado da súmula n. 121 do STF, bem como o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 884 do Código Civil. Faz menção a precedentes que entende amparar a sua tese. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ. Aduz que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Menciona que a referida resolução do CNJ vai de encontro às recentes modificações realizadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, especialmente em relação à nova redação do art. 164-A da Constituição da República. Alega que o “CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”, violando o princípio da separação dos poderes ao criar obrigação para o Poder Executivo dos entes federados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, de modo que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. Em decisão ao ID 67695484, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 68541785), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme anteriormente relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra decisão do d. Juízo a quo que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologando-os. A propósito, confira-se o teor da r. decisão (ID origem 216666785): Rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 213696825), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão ID 190659777, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). A premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 211206468, consistente no valor total de R$ 21.724,78 (vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais, setenta e oito centavos). Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de CICERO JOSE DE AZEVEDO - CPF: 127.448.161-91, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.765,79 (dezenove mil, setecentos e sessenta e cinco reais, setenta e nove centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de R$ 3.917,98 (três mil, novecentos e dezessete reais, noventa e oito centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.958,99 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais atualizados. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Tudo feito, voltem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, com base nos fatos e fundamentos delineados no relatório. Sucede que, consoante se verifica dos autos de origem (processo n. 0714174-44.2023.8.07.0018), na data de 18/2/2025, o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo executado (ID origem 222782862), extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Nesse sentido, confira-se o teor da sentença proferida (ID origem 226413084): Vistos etc. O julgamento do IRDR 21 estabeleceu que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. O Distrito Federal alegou que o exequente, por integrar o quadro administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal, era vinculado à entidade sindical SINDSER à época dos fatos, portanto, não faz jus ao presente cumprimento. Em resposta, o exequente defendeu que não possuía sindicato específico à época do ajuizamento da coletiva e que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus probatório. Breve relato. Decido. As fichas financeiras demonstram que o exequente faz parte do cargo “ANA. APOIO AS ATIV PCDF”, portanto, atividade administrativa. O e. TJDFT vem decidindo pela ilegitimidade ativa desse cargo, tendo em vista sua representação sindical ao SINDSER, assim: Processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor administrativo da polícia civil. Sindicato próprio. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME: 1.- Trata-se de apelação em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 4. Consta nos autos que a Apelante era servidora administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal, carreira representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21. (Acórdão 1961017, 0712197-17.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. CARREIRA ADMINISTRATIVA. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença gerada no bojo da ação coletiva n° 32.159/97. A pretensão do recorrente é que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente, sob o fundamento de que o SINDIRETA não representaria a categoria dos servidores administrativos da PCDF. 2. Nos termos do art. 8o, II da Constituição Federal, mostra-se “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município”. 3. A exequente pertencia ao quadro administrativo da Policia Civil com representatividade sindical própria (SINDSER). Por conseguinte, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical (SINDIRETA), sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente/agravada. (Acórdão 1750648, 0720509-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.) Destarte, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Condeno o exequente em 10% do valor da causa, a título de honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85 do CPC. Custas pelo exequente. Transitada em julgado esta sentença, feitas as comunicações de estilo, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença extintiva do feito executivo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal (executado), objetivando a reforma da decisão quanto à forma de incidência da taxa Selic para atualização do crédito exequendo. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMIENTO DA IMPUGNAÇÃO AVIADA PELO EXECUTADO. FASE LIQUIDATÓRIA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Extinta a liquidação de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1707205, 07254246520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora